Tribunal: TJMT
Processo: 15062-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 06/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
06/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
06/07/2021 - 12:33:30
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80150629420198110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80150629420198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
VICENTE
HONDA/C100 CELESTINO
JZR1319 MT TRANSFERENCIA 25/02/2021
BIZ MAIS DE
ARRUDA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/206/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2